Tribunal: TJDFT
Processo: 0006679-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006679-20.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA, SAM AUGUSTO MARIANO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do teor do ofício de ID 21791225 enviado pelo Juízo de origem comunicando a retificação do precatório em razão da alteração do nome do credor SEVERINO AUGUSTO MARIANO para SAM AUGUSTO MARIANO, providência já adotada nos registros do feito no PJe, dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar planilha de cálculos relativos ao pedido de preferência constitucional de ID 15500564. Após, retornem conclusos. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto